Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DEFEITO NO PRODUTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos inicias para: (i) decretar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes, referente ao colchão descrito no documento de id n. 146378849 - Pág. 1; e (ii) condenar a ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49324458). Custas e preparo recolhidos (ID. 49325609).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o autor não comprovou o defeito no produto (colchão) adquirido, bem como afirma a necessidade de perícia técnica para verificação do defeito.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que se trata de relação de consumo, com a consequente inversão do ônus da prova e, em relação à perícia técnica, não há que se falar em produção de prova pericial em juizado especial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90
6. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. (Acórdão 1618421, 07038281620228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso.(Acórdão 1325165, 07037029220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Note-se que a parte autora adquiriu o colchão em 27/06/2022 e que por ocasião da entrega do produto em sua residência notou que este apresentava vícios. Entrou em contato com a empresa ré para solicitar uma solução, momento em que foi informado que não existia assistência técnica autorizada pelo fabricante no Distrito Federal. Deveria o recorrente comprovar que o produto não apresentou o vício reclamado ou que o vício não decorreu de falhas na fabricação, o que poderia ser feito mediante a simples apresentação do laudo da assistência técnica, afastando-se a alegada necessidade de perícia técnica.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.